Tribunal: STF
Processo: HC 180084
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADOS VÍCIOS ALUSIVOS À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSÃO (CPP, ART. 571, II). CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO. 



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.